Tribunal: TJES
Processo: 0002246-59.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002246-59.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JURACY FERNANDO MIGLIORELLI
Advogado do(a) RECORRIDO: DEANGELIS LACERDA - ES21432

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve ser mantido o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002246-59.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JURACY FERNANDO MIGLIORELLI
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002246-59.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JURACY FERNANDO MIGLIORELLI
Advogado do(a) RECORRIDO: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

O Ministério Público impugnou a decisão proferida pelo magistrado nos autos da ação penal nº. 0004970-70.2021.8.08.0014, que concedeu ao réu a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, indicando que a necessidade da segregação cautelar foi demonstrada na gravidade concreta da conduta.

Conforme prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e que a liberdade do réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Com as alterações da lei n° 13.964/2019, a prisão preventiva passou a carecer, ainda, da existência concreta de fatos novos, ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 312, §2º).

Fixada essa premissa, vislumbro que o Magistrado de primeira instância revogou a prisão preventiva do recorrido sob os seguintes fundamentos:

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva dos acusados foi decretada no dia 17 de setembro de 2021, tendo como fundamento principal a garantia da ordem pública.

Todavia, analisando os autos, verifico que não persistem os requisitos que ensejaram a sua prisão preventiva, sobretudo considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais dos acusados, que são primários, nunca responderam a outros processos criminais, nem mesmo a atos infracionais perante a vara da infância e juventude, conforme Relação de Processos por Pessoa juntada aos autos, além de possuem advogado constituído nos autos. Além disso, percebo que os réus estão custodiados preventivamente há mais de oito meses e que a instrução nao foi finalizada durante a audiência realizada por motivos aos quais a Defesa não deu causa.

Nesse sentido, em que pese as condições pessoais dos acusados não ser, isoladamente, suficientes para a concessão da liberdade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justica do Espirito Santo (Habeas Corpus 100120007339 - TJES), verifico que, no presente caso, tais condições estão aliadas a ausência dos requisitos ensejadores da prisão, bem como as circunstâncias do caso concreto, que revelam a ausência de evidente risco à ordem pública na concessão da liberdade aos acusados, visto que estes não demonstram a intenção efetiva de não se submeter a aplicação da lei penal.

Desse modo, entendo que, ao menos por ora, não se fazem presentes os requisitos ensejadores da decretação de prisão preventiva dos acusados, podendo esta ser substituída por medidas cautelares sem prejuízo ao andamento da instrução processual.

Ao compulsar os autos, observa-se que o nobre representante do Ministério Público não trouxe qualquer alteração fática que pudesse ensejar a decretação da prisão preventiva nesta fase processual.

Também não há nenhum registro de fuga, ou de pretensão de evasão do distrito da culpa a justificar a ordem cautelar do recorrido, que se encontra solto desde junho de 2022.

Vejamos o entendimento deste e. Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR RECURSO DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada. 3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas. Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido. 4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030210057219, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/11/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022).

Portanto, entendo que as medidas cautelares aplicadas pelo Magistrado a quo se mostram proporcionais ao presente caso.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.